Tribunal: STF
Processo: AI 614273
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS
   JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
   DO CONSUMIDOR E DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.